Tribunal: TJSP
Processo: 1081960-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - BENEFICIÁRIA, PORTADORA DE COLANGIOCARCINOMA INTRA HEPÁTICO - INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA PELA TÉCNICA RADIOCIRURGIA EXTRA CRANIANA NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS – HOSPITAIS INDICADOS PELO PLANO DE SAÚDE QUE INFORMARAM NÃO REALIZAR O TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE OUTROS HOSPITAIS CREDENCIADOS APTOS A REALIZAR O

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - BENEFICIÁRIA, PORTADORA DE COLANGIOCARCINOMA INTRA HEPÁTICO - INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA PELA TÉCNICA RADIOCIRURGIA EXTRA CRANIANA NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS – HOSPITAIS INDICADOS PELO PLANO DE SAÚDE QUE INFORMARAM NÃO REALIZAR O TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE OUTROS HOSPITAIS CREDENCIADOS APTOS A REALIZAR O TRATAMENTO DA AUTORA – INCONFORMISMO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED – RECURSO QUE SE RESTRINGE À ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA - A JURISPRUDÊNCIA TEM SE FIRMADO NO SENTIDO DE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES À UNIMED CONSTITUEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA APELANTE NO POLO PASSIVO PARA, SOLIDARIAMENTE, JUNTO À CORRÉ, UNIMED BEBEDOURO, TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA QUE HAJA O CUSTEIO DO TRATAMENTO DA AUTORA - RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM A GRAVIDADE DO CASO E A NECESSIDADE DE TRATAMENTO – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TODO O TRATAMENTO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, POR FALTA DE INDICAÇÃO DE OUTRO NOSOCÔMIO APTO A REALIZAR O TRATAMENTO – PRESERVAÇÃO DA VIDA - SENTENÇA PROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO